Tribunal: TJMT
Processo: 1024377-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024377-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE ANTUNES YANAGUI - CPF: 207.779.901-30 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GRSSSO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TOBRAMICINA 300MG/5ML. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. TRATAMENTO DE BRONQUIECTASIAS PÓS-TUBERCULOSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE. PARECER TÉCNICO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer, visando à disponibilização do medicamento Tobramicina 300mg/5ml para tratamento de bronquiectasias decorrentes de tuberculose pulmonar, sob o fundamento de necessidade clínica urgente e ausência de alternativas terapêuticas eficazes na rede pública de saúde.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia posta em julgamento envolve as seguintes questões: (i) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação que versa sobre medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, cujo custo total do tratamento é inferior a 210 salários mínimos; (ii) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, mesmo diante de presunção de existência de plano de saúde privado; (iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais e técnicos para compelir o fornecimento do medicamento pleiteado mediante tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

A Justiça Estadual é competente quando o custo anual do medicamento não incorporado ao SUS for inferior a 210 salários mínimos, conforme fixado no Tema n. 1.234 do STF, sendo irrelevante o mero registro na ANVISA para o deslocamento da competência.

4.

A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos é solidária, sendo irrelevante eventual plano de saúde privado, cuja existência sequer foi comprovada nos autos, conforme reafirmado no Tema n. 793, do STF.

5.

A ausência de prova da indispensabilidade do medicamento, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e da recomendação técnica expressa do fármaco requerido afasta a concessão da tutela de urgência.

6.

O parecer técnico do NATJus, aliado à ausência de evidência clínica inequívoca da exclusividade da Tobramicina para o tratamento da enfermidade, inviabiliza o deferimento da medida, sob pena de violação à reserva do possível e à isonomia no acesso a políticas públicas de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos.
2. A existência de plano de saúde não comprovado não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamento essencial à saúde.
3. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação técnica da sua indispensabilidade e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, arts. 6
o
, 196 e 109, I; Lei n. 8.080/1990, art.
2
o
, §1
o
; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.09.2019; STF, RE n. 1.366.243/SC (Tema n. 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE n. 1321137 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 27.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Alice Antunes Yanagui, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência, pleiteado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1025441-83.2025.8.11.0041, por ela ajuizada, em face dos Recorridos, visando à disponibilização do medicamento Tobramicina 300mg/5ml, prescrito para tratamento contínuo de bronquiectasias, quadro decorrente de sequelas de tuberculose pulmonar.

A Agravante, de início, postula a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo.

Informa possuir 72 (setenta e dois) anos de idade, que foi diagnosticada com bronquiectasias não fibrose cística secundário à sequela de tuberculose pulmonar (CID 10: J47.0) e que sua condição clínica exige intervenção medicamentosa específica, devidamente recomendada por profissional da área, em caráter emergencial, sob pena de agravamento do estado de saúde.

Aponta a ineficácia dos tratamentos padronizados fornecidos pelo SUS, motivo pelo qual buscou, sem êxito, a via administrativa.

Defende que a negativa judicial desconsidera pareceres técnicos particulares, bem como a prescrição médica detalhada, priorizando entendimento opinativo do NATJus, em prejuízo da efetividade do direito fundamental à saúde.

Diante desses fundamentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado aos Agravados o imediato fornecimento do fármaco indicado, de forma contínua e pelo tempo necessário.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 302007855, pág. 01/04).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, levanta as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, já que o medicamento postulado não é incorporado ao SUS, tem valor superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos e a União deve ser incluída no polo passivo e de ilegitimidade passiva, visto que a parte Recorrente é beneficiária de plano de saúde privado. No mérito, defende o desprovimento do Recurso (id. 304049389, págs. 01/21).

O Município de Cuiabá apresentou contraminuta ao Recurso, requerendo o redirecionamento da responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso e, no mérito, requer o seu não provimento (id. 304370854, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 307236888, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Maria Alice Antunes Yanagui insurge-se contra a decisão que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência, pleiteado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1025441-83.2025.8.11.0041, por ela ajuizada, com vistas a obter a disponibilização imediata do medicamento Tobramicina 300mg/5ml.

Denota-se dos autos que Maria Alice Antunes Yanagui, idosa de 72 anos, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Tobramicina 300mg/5ml, conforme prescrição médica, em razão do diagnóstico de Bronquiectasias não Fibrose Cística Secundária à sequela de Tuberculose Pulmonar – CID J47.0.

Sustentou, na inicial, que o quadro clínico provoca tosse crônica e infecções pulmonares recorrentes, agravado por colonização pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, que não foi erradicada por ciclos anteriores de antibióticos orais e, por isso, necessita, urgentemente, do medicamento Tobramicina 300mg/5ml, destacando a ineficácia do tratamento com antibióticos orais e inexistência de outro alternativo.

Ressaltou que buscou administrativamente o medicamento junto à Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, bem como à Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE –, sem êxito, sob a justificativa de que sua CID não se enquadrava nos protocolos do SUS.

Salientou que embora o fármaco seja registrado na ANVISA e contemplado em programas públicos, foi-lhe negado o fornecimento.

Argumentou que a omissão dos entes públicos compromete sua saúde e dignidade, sendo inconstitucional a negativa administrativa diante do direito fundamental à saúde, assegurado pelos artigos 6
o
e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Aduziu, ainda, que é pessoa humilde, sem condições de custear o tratamento pela rede particular, razão pela qual busca no Judiciário a efetivação de seu direito fundamental à vida e à saúde.

Requereu a concessão da tutela de urgência para compelir os Requeridos a fornecerem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento prescrito.

A Julgadora singular
prolatou decisão, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Indefere-se, portanto, o pedido de tutela de urgência.
” (Sic).

Contra essa decisão,
Maria Alice Antunes Yanagui
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares, suscitadas pelo Estado de Mato Grosso.

Das Preliminares de Incompetência da Justiça Estadual e de Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso levanta as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, já que o medicamento postulado não é incorporado ao SUS, tem valor superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos e a necessidade de a União ser incluída no polo passivo e de ilegitimidade passiva, visto que a parte Recorrente é beneficiária de plano de saúde privado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – são solidariamente responsáveis pela efetivação do
direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de demandas que versem sobre fornecimento de tratamento médico, isoladamente ou em conjunto.

Na oportunidade, a Corte reafirmou jurisprudência consolidada, consignando que o dever constitucional de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde recai, indistintamente, sobre todos os níveis de governo.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos no referido recurso, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/04/2020, o Plenário do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e com
o
redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, reiterou a responsabilidade solidária entre os entes da Federação e esclareceu que, nas ações relativas ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, é imprescindível a inclusão da União no polo passivo, nos termos do precedente firmado no RE n. 657.718.

No voto condutor, o Ministro Edson Fachin destacou que,
“

segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90)
”.

É de se observar que e
ssa
atribuição normativa, concentrada no âmbito do Ministério da Saúde, evidencia a relevância
institucional da União em determinadas situações, notadamente naquelas em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos ainda não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

Ocorre que, não obstante

tais esclarecimentos,
a Suprema Corte
não estabeleceu critério objetivo quanto à

obrigatoriedade da presença da União nas ações que envolvam medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, o que acabou gerando divergências jurisprudenciais
n
os Tribunais do país acerca da necessidade de sua inclusão no polo passivo nessas hipóteses.

Diante desse cenário de instabilidade interpretativa, o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua função constitucional de
uniformização da jurisprudência

e
,
diante da constatação de controvérsias relevantes acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos
registrados na ANVISA
, mas

não incorporados ao SUS
,

por ocasião do julgame
nto do Recurso Extraordinário n.
1.366.
243/SC
,
reconheceu a repercussão geral da matéria
(Tema n. 1.234)
e
enfrentou a controvérsia, tendo fixado, no item I do referido tema, a seguinte tese:

“I – Competência

1) Para fins de fixação de competência,

as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
, tramitarão perante a Justiça Federal, nos

termos do art. 109, I, da Constituição Federal,

quando o valor do tratamento anual
específico do fármaco ou do princípio ativo
, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado

na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED
–
Lei

10.742/2003),

for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um

fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista

CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do

medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte

requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento

trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor

do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(
ão
) ser somado(s), independentemente da

existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de

entregar coisa certa.
” (
RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)."

De acordo com o estabelecido pela Suprema Corte

no julgamento do Tema n. 1.234, nas ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados à política pública do S
istema Único de Saúde
, mas devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA –, a
legitimidade passiva
e,
consequentemente
, a
definição da
competência
jurisdicional deve
observ
ar o valor anual do tratamento,
de modo que, sendo este igual ou superior

a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a demanda deverá ser processada e julgada pela Justiça Federal, nos termos do art
igo
109, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso vertente, a parte autora pleiteia o fornecimento do medicamento
Tobramicina 300mg/5ml, fármaco, com registro na ANVISA, mas não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS –, cujo valor, conforme Consulta de Preço Máximo ao Governo – PMVG – é de R$ 6.466,92 (seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

A Agravante, segundo a receita médica constante dos autos, necessita de 56 (cinquenta e seis) ampolas mensais, pelo período de 06 (seis) meses, visto que fará o tratamento por 28 (vinte e oito) dias, parando por igual período e recomeçando o ciclo.

Dessa forma, considerando a quantidade mensal necessária, o custo anual do tratamento alcança não ultrapassa, portanto, o limite de 210 (duzentos e dez)
salários mínimos
fixado pela tese firmada no Tema 1.234, da Repercussão Geral.

Dessa forma, é inequívoca a não incidência da orientação firmada pela Suprema Corte no referido Tema à hipótese em análise.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Igualmente ocorre com a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que não comprovou que a Recorrente possui plano de saúde particular, pois o simples fato de a solicitação médica estar endereçada ao “Convênio Bradesco” (id. 190223126, pág. 27) não demonstra a existência de vínculo contratual entre as partes.

Ademais, a existência de plano de saúde privado não exime o Poder Público da obrigação de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado, a fim de preservar-lhe a vida, nos termos do artigo 196, da CRFB.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE PRIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema
. 2. O fato de o autor possuir plano de saúde privado não exime o Poder Público de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado, a fim de preservar-lhe a vida, a teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal.
3. A interpretação não restritiva promovida pelo Supremo Tribunal no que tange ao direito à saúde, em termos de responsabilidade do Estado recai, naturalmente, com maior rigor em relação a pessoas carentes, mas isso não exclui a responsabilidade dos entes federados para efetivar o direito universal à saúde, pois a jurisprudência desta Corte confere responsabilidade solidária a todos os entes da Federação para efetivar o direito fundamental à saúde, não restringindo o alcance do direito, tampouco implementando qualquer tipo de distinção entre os cidadãos, de modo que toda e qualquer pessoa é detentora do referido direito. 4. Além disso, no caso concreto, a situação em exame não se amolda ao Tema 6, tendo em vista que o não reconhecimento da obrigação do Estado do Rio Grande do Sul de prestar assistência à saúde deu-se, exclusivamente, pelo fato de o autor possuir plano de saúde privado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1321137 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021)." (Negritei).

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Do Mérito

É certo que o direito à saúde possui natureza fundamental, estando consagrado no artigo 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, como direito social, e no artigo 196, como dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário à promoção, proteção e recuperação da saúde. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja violação atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1
o
, III, da CRFB).

No mesmo sentido, a Lei n. 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) define, em seu artigo 2
o
, §1
o
, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços.

No caso concreto,
embora se reconheça a delicadeza da situação enfrentada pela Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que a decisão impugnada fundamentou-se na ausência de elementos técnicos que confirmem, de modo categórico, a adequação e a eficácia do medicamento postulado para a patologia descrita.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário foi categórico em afirmar a inexistência de avaliação conclusiva, quanto ao uso da Tobramicina na hipótese específica retratada no caso em questão.

Cumpre esclarecer que, para além da demonstração de necessidade clínica, a concessão da tutela de urgência, nas hipóteses que envolvem fornecimento de medicamentos, pressupõe o cumprimento de requisitos específicos, como a comprovação da indispensabilidade do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico disponibilizado na rede pública e a sua regularidade perante os órgãos de vigilância sanitária.

Esses elementos, contudo,
não se revelam suficientemente comprovados neste juízo inicial de cognição sumária
.

Não obstante haja prescrição médica individualizada nos autos, não se extrai dos documentos juntados, de forma segura, que o medicamento pretendido seja a
única alternativa terapêutica eficaz
ao tratamento da Agravante, nem que os medicamentos disponibilizados pelo SUS tenham se mostrado ineficiente, de maneira objetiva, considerando os dados técnicos disponíveis.

De mais a mais, a concessão de medidas liminares que implicam obrigação de fornecimento de medicamento fora das diretrizes clínicas estabelecidas pelas políticas públicas deve ser analisada com especial cautela, a fim de resguardar a necessária segurança jurídica, o equilíbrio do sistema de saúde e o controle de legalidade sobre a destinação de recursos públicos, sobretudo quando ainda pendente a consolidação do contraditório.

Registro que o pleito de redirecionamento da
responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso, defendida pelo Município de Cuiabá, não merece apreciação, porque não submetida ao Juízo singular.

Por tais considerações, a manutenção do ato judicial recorrido é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de Ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, levantadas pelo ente público estadual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Alice Antunes Yanagui, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025